Tribunal: TJSP
Processo: 1017312-82.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora – Pretensão a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel descrito na inicial – Bem de família – Inocorrência – Documentos trazidos que não se prestam a corroborar a tese desenvolvida na inicial dos embargos, tampouco no apelo ora em apreço de que seja bem de família e de que residam no imóvel – Sentença mantida – Recurso não provido*.